Tribunal: TJMT
Processo: 1016929-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1016929-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (AGRAVADO), DESEMBARGADOS DIRCEU DOS SANTOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1016929-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

LEANDRO MUSSI

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LEANDRO MUSSI contra a decisão monocrática de Id. 109293458, que não conheceu do Conflito de Competência suscitado pelo ora Agravante entre a Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho e o Exmo. Des. Dirceu dos Santos.

Em suas razões, aduz, em síntese, que a competência da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho para processar e julgar os recursos n. 1015279 -31.2020.8.11.0000 e 1007192 -52.2021.8.11.0000 é funcional e absoluta, nos termos do art. 930 do CPC e, portanto, inderrogável.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, atribuindo-se a Relatoria dos recursos à Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Os Desembargadores Suscitados já prestaram informações nos Ids. 103280486 e 103706984.

Contrarrazões da empresa Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda., terceira interessada, no Id. 115889960.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça não teceu qualquer juízo de valor sobre o Agravo, conforme Id.
113879470
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2022.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Presidente do Tribunal de Justiça
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022